Tribunal: TJMT
Processo: 0027641-29.2015.8.11.0042
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0027641-29.2015.8.11.0042
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JESUINO JEFFERSON SILVA RABELO - CPF: 013.044.131-79 (AGRAVANTE), PATRICK ALEXANDRE DE ARRUDA - CPF: 046.951.761-14 (AGRAVANTE), THIAGO PAULO DA PAIXAO - CPF: 844.490.391-49 (VÍTIMA), PATRICK ALEXANDRE DE ARRUDA - CPF: 046.951.761-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. RASTREAMENTO TECNOLÓGICO POR GPS. APREENSÃO DE DOCUMENTOS E ARMA DE FOGO. TEMA REPETITIVO N. 1.258/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido estava em conformidade com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.258.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a defesa impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, satisfazendo o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a Vice-Presidência aplicou corretamente o art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil ao concluir que o acórdão recorrido se encontrava em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1.258/STJ, diante da existência de provas independentes do reconhecimento pessoal apontado como viciado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois, a defesa impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada: a conformidade do acórdão recorrido com o item 4 do Tema 1.258/STJ, sustentando que as provas reputadas independentes não possuiriam autonomia suficiente em relação ao ato viciado de reconhecimento, o que satisfaz o requisito de admissibilidade recursal.

4. A invalidade do reconhecimento pessoal, ainda que reconhecida, não conduz automaticamente à absolvição do acusado, nos termos da tese n. 4 do Tema Repetitivo n. 1.258/STJ, quando existirem provas genuinamente independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.

5. O rastreamento em tempo real do iPad subtraído via sinal de GPS, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante no interior da quitinete onde foram localizados os bens da vítima, os documentos do veículo roubado, o revólver calibre .38 e as munições constituem provas de natureza técnica e objetiva cuja existência e validade não dependem, em nenhuma medida, do reconhecimento pessoal, configurando acervo probatório independente e suficiente para a formação do juízo condenatório.

6. O depoimento da vítima em juízo, na parte em que narra os fatos objetivos que presenciou, possui valor probatório autônomo, não sujeito à lógica de contaminação pela teoria das falsas memórias, que incide especificamente sobre o ato de reconhecimento e não sobre o relato de fatos objetivamente percebidos.

7. A prova suficientemente robusta e convergente, é apta a sustentar a condenação, não sendo o art. 386, VII, do CPP obstáculo à condenação baseada em conjunto indiciário coeso, mas apenas à condenação quando inexistir prova suficiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Satisfaz o princípio da dialeticidade recursal o agravo interno que impugna especificamente a premissa central da decisão agravada. 2. O reconhecimento pessoal, aliado ao conjunto probatório independente, se revelou suficiente para a formação do juízo condenatório, nos termos da tese n. 4 do Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 226, 386, VII; CPC, arts. 927, III, e 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.258 (REsp n. 1.953.602/SP e outros).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 0027641-29.2015.8.11.0042

AGRAVANTE: JESUINO JEFFERSON SILVA RABELO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
Jesuino Jefferson Silva Rabelo
contra decisão da Vice-Presidência que
n
egou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante alega, em resumo: (i) o reconhecimento pessoal teria sido realizado em total desacordo com as normas do art. 226 do CPP, mediante a prática de "show up", consistente na exibição isolada da CNH do agravante à vítima, o que teria induzido a memória da vítima e contaminado todos os reconhecimentos subsequentes; (ii) o reconhecimento posterior realizado na delegacia, mais de dois anos após os fatos, também não teria observado as formalidades legais; (iii) o reconhecimento judicial, realizado mais de doze anos após os fatos, estaria igualmente contaminado pela prova ilícita precedente, em razão da teoria das falsas memórias; e (iv) inexistiriam provas autônomas e independentes do reconhecimento viciado com carga probatória suficiente para a condenação, uma vez que a apreensão da CNH no local dos bens constituiria mera prova indiciária, insuficiente para superar o standard probatório exigido pelo art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, sustentando a correta aplicação do art. 1.030, I, "b", do CPC e a plena conformidade do acórdão recorrido com o Tema Repetitivo n. 1.258/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Jesuino Jefferson Silva Rabelo
contra decisão da Vice-Presidência que
n
egou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal:

O Ministério Público sustenta, em suas contrarrazões, que o agravo interno não preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto a defesa teria se limitado a reiterar as alegações já deduzidas no recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão agravada.

A arguição não prospera. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com fundamento exclusivo na conformidade do acórdão recorrido com o Tema Repetitivo n. 1.258/STJ, especificamente com o item 4 da tese ali fixada, que autoriza a manutenção da condenação quando existirem provas independentes que não guardem relação de causalidade com eventual ato viciado de reconhecimento.

A defesa, no agravo interno, impugnou precisamente esse fundamento, sustentando que as provas reputadas independentes pelo acórdão recorrido, notadamente a apreensão da CNH e o reconhecimento da vítima, não possuiriam autonomia suficiente em relação ao ato viciado de reconhecimento, e que a decisão agravada teria aplicado equivocadamente o precedente repetitivo ao caso concreto.

Há, portanto, impugnação específica e dialética do fundamento central da decisão agravada, o que satisfaz o requisito de admissibilidade recursal.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, o Superior Tribunal de Justiça promoveu profunda revisão do tratamento jurisprudencial conferido ao reconhecimento pessoal como meio de prova no processo penal brasileiro, fixando teses de observância obrigatória para todos os tribunais do país, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, a vítima, ao ser conduzida pelos policiais ao local indicado pelo rastreamento GPS do iPad subtraído, presenciou a apreensão dos bens e, naquela oportunidade, teve contato com a CNH do agravante, cujo titular reconheceu como o autor do roubo. Posteriormente, em 10 de julho de 2015, mais de dois anos após os fatos, a vítima realizou reconhecimento pessoal formal na delegacia.

Em que pese a alegação de ausência de observância das formalidades legais (invalidade do reconhecimento pessoal) não conduz, automaticamente, à absolvição do agravante. O iPad subtraído foi rastreado em tempo real, via sinal de GPS, até uma quitinete no Bairro Pedra 90, em Cuiabá, aproximadamente uma hora após a consumação do roubo e no interior desse imóvel, os agentes policiais localizaram, além do próprio iPad da vítima, a Carteira Nacional de Habilitação do agravante, os documentos do veículo Montana subtraído, um revólver calibre .38, marca Taurus, n. 514202 e quatro munições calibre .38.

Ademais, a vítima no seu depoimento em juízo, narrou com clareza e coerência a dinâmica do roubo, confirmou ter acompanhado os policiais ao local indicado pelo GPS, confirmou ter presenciado a apreensão do iPad e dos documentos, e confirmou ter reconhecido, pela fotografia da CNH, o autor do crime. Esses elementos do depoimento possuem valor probatório autônomo, independente do ato de reconhecimento formal na delegacia.

É certo que a vítima, ao ser questionada pela Defensora Pública sobre o reconhecimento formal na delegacia, declarou que "não tinha várias pessoas não, era só ele mesmo e pediu a confirmação se era ele", e que, ao ser questionada sobre sua convicção, afirmou que "fiquei até meio receoso de confirmar, mas se era a mesma pessoa lá do documento de habilitação que foi encontrado, eu tinha certeza que era". A convicção da vítima quanto à autoria não derivou, primariamente, da memória visual do momento do crime, mas da associação entre a fotografia da CNH e a pessoa que ela havia visto durante o roubo, o

que significa que o reconhecimento formal na delegacia, neste caso específico, não foi o elemento probatório determinante para a formação do juízo condenatório.

A defesa argumenta, ainda, que as provas seriam meramente indiciárias e insuficientes para superar o standard probatório exigido pelo art. 386, VII, do CPP. O dispositivo legal invocado veda a condenação quando não houver prova suficiente e não a condenação baseada em prova indiciária.

Diante das considerações expostas, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente o art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil ao negar seguimento ao recurso especial. Cito trecho da decisão agravada:

Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258/STJ).

In casu
, nas razões de Recurso Especial, a parte recorrente sustenta a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, circunstância que inviabilizaria a condenação por ausência de provas suficientes.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas (
REsp 1953602/SP e outros, Tema 1258
), ao definir o alcance da determinação contida no artigo 266 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

Na hipótese, em sede de juízo de retratação, o órgão fracionário deste Tribunal consignou,
in verbis
(grifos nossos):

“Nesse contexto,
o reconhecimento efetuado não se ostenta isolado, mas sim integrado a um cenário probatório coeso e multifacetado, no qual a autoria é solidificada por provas circunstanciais independentes e convergentes
: (i) o encontro da CNH do apelante no local da ocultação dos bens; (ii) o rastreamento tecnológico do iPad que conduziu diretamente àquele endereço; (iii) a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo local; (iv) o reconhecimento espontâneo, firme e seguro da vítima, tanto pela fotografia do documento quanto posteriormente em sede policial; (v) a ratificação judicial do reconhecimento, sob o crivo do contraditório, mais de doze anos após os fatos, demonstrando a persistência da memória e a ausência de dúvida quanto à identificação”.

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, no sentido em que concluiu que o reconhecimento pessoal atendeu os requisitos legais, bem como subsistem outros elementos válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador.

Considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (
Tema 1258/STJ
), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.

Dispositivo

Ante ao exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil;

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1258/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026